Tribunal: TJMT
Processo: 1009513-31.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009513-31.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Poluição]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0004-54 (EMBARGANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MPEMT - CAMPO VERDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — INFRAÇÃO AMBIENTAL — CONTRADIÇÃO — VÍCIO SANADO -

OMISSÃO — CLARO INCONFORMISMO — PRESQUESTIONAMENTO — DESCABIMENTO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Verificada a existência de contradição, deve ser eliminado o tre
cho atinente, sem, no entanto, atribuir efeito modificativo, considerando que não desconstitui os fundamentos conducentes ao resultado do acórdão.

3.
Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

4. O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu na hipótese em exame.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante e ratificou a decisão agravada, cujo teor concedeu a
tutela provisória de urgência, ante ao suposto descarte inadequado de películas de milho durante a produção de
commodity
.

Alega que “
ao contrário do disposto pelo v. acórdão, com a devida vênia, conforme se verifica do Ofício nº 185/2018, em comunicação à promotoria, emitido pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Agrícola e Meio Ambiente, Sr. Gessy Mateus Ventura, acostado na exordial (Id. 8426479) pelo próprio Embargado, foi expressamente reconhecido que a Embargante não depositou mais o produto em área externa, sendo realizada a reparação do equipamento
”.

Aduz que “
há contradição no disposto pelo acórdão na fundamentação de que “sobretudo ao ponderar que a empresa agravante, mesmo após a liminar (24/05/2019), indicam possível continuidade da conduta lesiva pelo menos até agosto de 2019” e ainda “não há margem, nesta sede, de perscrutar indicativos de que esteja operando dentro do padrão legal, capaz certificar a ausência da probabilidade do direito e do perigo da demora”, quando o rol de documentos, emitidos pela própria Municipalidade de Campo Verde, mencionados pela decisão, diz o oposto
”.

Assevera que “
o r. Acórdão proferido foi omisso em relação ao expresso pedido de fixação de valor máximo quanto às astreintes arbitradas pela r. decisão interlocutória ora recorrida
”, pois “
é o entendimento consolidado dos tribunais pátrios, para a fixação do valor de multa diária, o valor arbitrado deverá ser condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade pelo julgador, sem que se perca o caráter inibitório e coercitivo
”.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados (
contradição
e
omissão
) e seja atribuído efeito infringente.

Ainda, prequestiona a matéria.

Tempestividade certificada no id. 136149695.

Contrarrazões ofertadas (id. 136446657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – POLUIÇÃO – DEPÓSITO INADEQUADO – ATIVIDADE HABITUAL POTENCIALMENTE LESIVA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – CONFIGURADOS – FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO VIÉS DA RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em regra, os danos ambientais, em sua maioria, sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma defeituosa ou dispendioso, o que pode causar prejuízos à coletividade, sendo necessária a concessão da tutela de urgência para salvaguardar o bem até a sentença de mérito.

2. Os atos administrativos possuem presunção juris tantum e somente podem ser desconstituídos mediante prova cabal.

3. Redução do valor arbitrado a título de astreintes que se mostra razoável.

4. Recurso não provido.

O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem pôr fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Consoante relatado, a parte embargante atribui omissão
e contradição no
decisum
sob os argumentos de que já houve a devida regularização do comércio, reduzindo a poluição atmosférica, bem como quanto à suposta desproporcionalidade da multa diária aplicada em desfavor da ora embargante em caso de descumprimento do Auto de Infração lavrado, com necessidade de fixação de teto.

Razão em parte. Explico.

Da contradição.
De fato, há contradição quanto às datas mencionadas no acordão vergastado, pois as imagens apreciadas (id. 8426479) são datadas do ano de 2018 e não de 2019, de modo que a premissa utilizada no julgamento foi equivocada ao afirmar que a vistoria em questão se deu após o deferimento da medida liminar, prolatada em 24/05/2019, o que deve ser sanado.

Todavia, tal ponto não foi o primordial ao resultado da decisão, conforme se extrai do voto condutor:

“
a decisão
a quo
assentou a
probabilidade do direito
no fato de que
“o procedimento administrativo que instrui a exordial é hábil em convergir, ao menos em um juízo não exauriente, a narrativa dispensada pelo Ministério Público para elucidar a problemática existente a partir da desídia da requerida para com o meio ambiente.”
(ID n. 8426481 – pág. 30)

Quanto ao
perigo de dano irreparável
argumento que
“encontra-se consubstanciado na iminência da safra de milho – maio a agosto – quando, então, as intempéries ocasionadas pela requerida são experimentadas pelo Município e seus munícipes, causando violações que ultrapassam a seara ambientalista, haja vista que são atingidos, também, os direitos à saúde, ao comércio e ao paisagismo, todos com status constitucional
.” (ID n. 8426481 – pág. 30)

A decisão agravada asseverou, ainda,
“que os danos ocasionados pela conduta da empresa ré são de difícil reparação, o que,
per si
, configura o perigo de dano, autorizando, via de consequência, a concessão da tutela provisória de urgência, sobretudo quando as medidas requestadas pelo parquet não trarão prejuízos à atividade empresarial da requerida”.

Nas razões, a agravante asseverou que a situação posta em análise na origem advém de caso fortuito e que a empresa
“não faz depósito de grãos a céu aberto, já promoveu o devido calçamento e pavimentação de suas ruas internas, e promove inúmeras medidas para evitar a dispersão de partículas de milho na atmosfera local”.
Informou quais medidas já foram adotadas para evitar a dispersão de partículas de milho na atmosfera local. (ID n. 8426455 – pág. 13/14).

Em sede de estreita deliberação, não vislumbro, na espécie, informações suficientes e atuais que tal regularização foi adotada.
Embora tenha a empresa agravada informado que já adotou medidas para evitar a reincidência da conduta, não há margem, nesta sede, de perscrutar indicativos de que esteja operando dentro do padrão legal, capaz certificar a ausência da probabilidade do direito e do perigo da demora.

Pressupostos permanecem aplicáveis ao caso.

Fato que não impede, ao longo da instrução, a dilação probatória em sentido contrário, a suportar, inclusive, o amplo contraditório do Laudo Técnico de ID n. 8426482 e documentos de ID n. 8426497”.

Em que pese a parte embargante trazer como fundamento o laudo de inspeção datado de 26/06/2019 (posterior ao do deferimento da medida liminar), é fundamental ter em vista que se trata de documentação não apreciado primeiramente pelo juízo
a quo
quando da antecipação da tutela, de modo que é vedado ao juízo
ad quem
levá-lo em ponderação antes que o juízo natural o faça, sob pena de supressão de instância.

Desta feita, merece acolhimento o recurso somente para extirpar a informação quanto à manutenção das irregularidades mesmo após a concessão da decisão liminar, o que não constitui os demais fundamentos conducentes ao resultado do voto.

Da omissão.
Alega a embargante que não houve pronunciamento quanto à limitação da multa por eventual descumprimento da medida, contudo, a questão foi devidamente debatida e afastada:

“No mais, quanto ao pedido de redução do valor arbitrado a título de multa diária, utilizada como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC),
a priori
, não verifica-se excesso a justificar o pleito.”

Cabe enfatizar que o arbitramento das
astreintes
possui o escopo coercitivo indireto, a ser ponderado pelo magistrado dentro de um critério de razoabilidade, conforme contornos do Código de Processo Civil e construção jurisprudencial.
Efetivamente, no momento do balizamento, deve ser ao mesmo tempo persuasiva e proporcional à finalidade e o objeto tutelado.

A decisão embargada, nesse ponto, considerou não existir exorbitância,
a priori.

Além do mais, é cediço que a fixação da multa não preclui nem faz coisa julgada, podendo, se for o caso, ser reavaliada quando se tornar insuficiente ou excessiva, motivos que evidenciam apenas inconformismo pela parte embargante. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

(TJMT, N.U 1005759-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MÍNIMO DE 01 (UM) ANO – IMPOSSIBILIDADE - PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS) ANTERIORMENTE DEFERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA - ORDEM JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO - MULTA COMINATÓRIA – VALOR – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRINCÍPIOS RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 . O Agravante pleiteou anteriormente nos autos, dilação do prazo para o cumprimento da medida, ao argumento de “tempo demasiado curto” para o cumprimento da obrigação fixada na alínea “g”, da sentença prolatada no ano de 2008, obtendo então mais 90 (noventa) dias para implementá-la.

2 . Dessa maneira, dado o lapso temporal anteriormente concedido ao Agravante, e, levando em conta a sua inércia para o cumprimento da medida imposta, de aproximados 14 (quatorze) anos para a sua implementação, não há o que se falar em exiguidade do prazo assinalado pelo Juízo a quo para cumprimento da obrigação.

3 . Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.

4. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

5 . A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial.

(N.U 1014742-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DECISUM ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – PROBLEMAS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – INTERRUPÇÃO – DEMONSTRAÇÃO – INSUFICIÊNCIA NO TRATAMENTO DE ESGOTO – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESCONTO NA FATURA DO ESGOTO QUANDO HOUVER DEFICIÊNCIA NO SEU TRATAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA – EXCLUSÃO DA DECISÃO RECORRIDA – MULTA – POSSIBILIDADE – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – PROVIMENTO PARCIAL.

Não há falar em decisão ultra petita, quando o juiz decide de acordo com o pedido, formulado pela parte autora.

Havendo a demonstração de que o fornecimento de água, pela concessionária, mostra-se deficiente, mostra-se correto o deferimento do pedido de tutela de urgência, formulado na ação de base.

A alegação de deficiência no tratamento do esgoto sanitário depende da realização da prova técnica, logo, deve ser excluída da decisão recorrida, a determinação de desconto na fatura do esgoto.

Deve ser mantida a decisão que aplicou a multa diária, para o caso de não cumprimento da determinação judicial.

O quantum fixado pelo Magistrado singular, a título de astreinte, mostra-se razoável e proporcional, tendo em vista o bem tutelado (meio ambiente).

(N.U 1018546-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Da rediscussão.
Feitas as ponderações acima, excetuado o capítulo sobre as datas, as razões da parte embargante, ao fim e ao cabo, constituem irresignação, o que está na contramão da função jurídico-processual da presente via. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, o resultado do acórdão deve ser mantido, porquanto os fundamentos necessários ao julgamento estão devidamente debatidos.

Do prequestionamento.
Por fim, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Em face do exposto,
acolho, em parte,
os presentes Embargos de Declaração, somente para extirpar o trecho que retrata premissa equivocada quanto à data do laudo pericial, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022